Tribunal: TJSP
Processo: 0161950-63.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento de danos materiais. Nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Veículo segurado pela autora abalroado na traseira por carro alugado ao corréu, citado por edital, de propriedade da corré locadora. Presunção de culpa do condutor que transitava atrás não elidida. Parte ré que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do

Ementa:
Apelação. Acidente de trânsito. Ação de ressarcimento de danos materiais. Nulidade da sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Veículo segurado pela autora abalroado na traseira por carro alugado ao corréu, citado por edital, de propriedade da corré locadora. Presunção de culpa do condutor que transitava atrás não elidida. Parte ré que não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do CPC/15. Responsabilidade solidária da locadora de carros com o locatário. Súmula 492 do E. STF. Aplicabilidade. Danos comprovados. Inoponibilidade do contrato de locação celebrado perante a seguradora. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000901091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0161950-63.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SOLANGE AUTO TAXI LTDA e JOSÉ ELIAS DA SILVA NETO
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE
SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação no 0161950-63.2010.8.26.0100.
Apelantes: Solange Auto Taxi Ltda.; José Elias da Silva Neto.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo Foro Central 30a Vara Cível.
Juiz prolator: Guilherme Santini Teodoro.
Voto n° 29.323
Apelação.
Acidente
de
trânsito.
Ação
de
ressarcimento de danos materiais. Nulidade da
sentença. Inocorrência. Fundamentação suficiente. Veículo segurado pela autora
abalroado na traseira por carro alugado ao
corréu, citado por edital, de propriedade da corré
locadora. Presunção de culpa do condutor que
transitava atrás não elidida. Parte ré que não se
desincumbiu do ônus do artigo 373, II, do
CPC/15. Responsabilidade solidária da locadora
de carros com o locatário. Súmula 492 do E. STF.
Aplicabilidade.
Danos
comprovados.
Inoponibilidade do contrato de locação celebrado
perante
a
seguradora.
Sentença
mantida.
Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de ação de ressarcimento
de danos materiais movida por Porto Seguro Companhia
de Seguros Gerais em face de Solange Auto Taxi Ltda. e
José Elias da Silva Neto que a r. sentença de fls.
294/295, de relatório adotado, julgou procedente para
condenar a parte ré, solidariamente, ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
3
R$ 5.456,39, corrigidos desde o desembolso e com juros
de mora de 1% ao mês desde a data do acidente.
Condenou-a, ainda, ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados
em 10% do valor de condenação.
Inconformada, apela a corré Solange
Taxi alegando, em preliminar, nulidade da sentença por
ausência de fundamentação. Aduz, ainda, ilegitimidade
passiva, haja vista que, não obstante seja proprietária
do veículo que teria se envolvido no acidente, não
possui nenhuma relação com esse fato ou mesmo
responsabilidade pelo evento, notadamente porque não
estava na posse direta do automóvel. Afirma que a
solidariedade não se presume. Argumenta, ainda, que
não foram comprovados os fatos constitutivos do direito
da autora, não bastando para tanto as provas produzidas
nos autos de modo unilateral. Sustenta que a culpa do
condutor do veículo locado não é presumida, e que
houve a participação de um terceiro, não identificado, no
acidente.
Inconformado, apela o corréu José,
representado por curador especial, igualmente insistindo
na reversão do julgado, argumentando que a autora não
provou a extensão dos danos sofridos no acidente e que
o orçamento não é condizente com o gasto efetuado.
Aduz que a seguradora não se desincumbiu do ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
4
comprovar os fatos narrados, apontando, ainda, a
fragilidade do depoimento do segurado, bem como a
ausência de boletim de ocorrência.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões e os recursos foram encaminhados a este
Tribunal.
É o relatório.
Os recursos não comportam acolhimento. Inicialmente, fica afastada a
propalada nulidade da sentença, eis que se encontra
devidamente fundamentada, tendo analisado todos os
pontos submetidos a julgamento, nada mais havendo a
acrescentar.
Cuida-se de ação de ressarcimento
de danos materiais movida pela apelada em face dos
apelantes em decorrência de acidente de trânsito
envolvendo veículo segurado pela autora, o qual foi
abalroado na parte traseira por veículo locado ao corréu
José, de propriedade da corré Solange Taxi.
Com efeito, como já pacificado, “nos
casos de acidente de trânsito com abalroamento na
traseira presume-se a culpa do condutor do carro
abalroador,
visto
inobservar
o
dever
de
guardar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
5
distância de segurança entre seu automóvel e o que
segue imediatamente à frente” (RT, 611/129), conforme
o artigo 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que,
frise-se, determina que o condutor esteja sempre atento
para as condições do local e da circulação, entre outros.
Dessa maneira, in casu, à parte ré
cabia demonstrar a culpa do outro condutor, ônus do
qual não se desincumbiu, cabendo destacar que o aviso
de sinistro (fls. 15/16), o orçamento (fls. 17/22), as fotos
(fls. 23/25), as notas (fls. 26/31) e o depoimento colhido
em audiência de instrução (fls. 267/268) corroboram os
fatos descritos na peça inicial, alegando a parte ré, sem
suporte em qualquer elemento de prova, que seria
responsabilidade do segurado ou de outro veículo, de
terceiro não identificado, parado à frente.
Assim,
não
tendo
a
parte
ré
apresentado um elemento de prova sequer a indicar
responsabilidade do motorista do veículo segurado pela
autora, não se desincumbiu do ônus processual previsto
no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, devendo
ser aplicada à hipótese vertente a presunção legal acima
mencionada.
Demais disso, não há dúvida quanto
à legitimidade passiva, assim como à responsabilidade
solidária da locadora, vez que a Súmula 492 do STF é
clara ao dispor que “a empresa locadora de veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
6
responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos
danos por este causados a terceiro, no uso do carro
locado”, cumprindo observar que o enunciado não faz
qualquer ressalva quanto à exigência de comprovação
de conduta culposa da locadora.
Não obstante, eventual previsão do
contrato de locação celebrado pela corré não é oponível
perante a autora, sem prejuízo de eventual direito de
regresso a ser exercido em face do locatário.
Em casos análogos, decidiu esta C.
Câmara:
“Acidente de veiculo. Réu que colide
na traseira do veículo do Autor. Alegação de que o Autor
freou bruscamente não comprovada. Presunção de culpa
do motorista que bate por trás não ilidida. Locadora de
veículos que responde solidariamente com o locatário.
Súmula 492 do STJ. Recursos parcialmente providos e
desprovido
o
agravo
retido”
(Apelação
no
0007692-78.2010.8.26.0526, Rel. Pedro Baccarat, 36a
Câmara de Direito Privado, julgado em 31.01.2014)
“Acidente
de
trânsito.
Colisão
traseira por veículo locado. Responsabilidade solidária
entre a locatária e a locadora. Inteligência da S.
492/STF. Hipótese de responsabilidade objetiva da
locadora. Risco da atividade empresarial. Presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0161950-63.2010.8.26.0100 -Voto no
7
culpa não elidida. Inidoneidade do orçamento não
demonstrada.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1057208-57.2016.8.26.0100, Rel. Maria Claudia Bedotti,
36a Câmara de Direito Privado, julgado em 19.4.2018).
Os danos materiais, por sua vez,
conquanto impugnados de forma no mínimo genérica,
foram suficientemente comprovados por intermédio dos
documentos de fls. 15/31, tendo ainda o condutor do
carro segurado confirmado em seu depoimento prestado
em audiência que a seguradora arcou com os gastos do
conserto, de modo que não há razão para se afastar a
pretensão de ressarcimento.
Destarte, é de rigor a manutenção da
r. sentença combatida, com a majoração dos honorários
advocatícios para 12% do valor de condenação, à luz do
disposto no art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo
Civil, em atenção ao trabalho adicional em grau recursal.
Isso posto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator